Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. SERVIDORA APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS LICITAMENTE CONTRATADOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL MÁXIMO DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LIQUIDOS DA CORRENTISTA. ILICITUDE DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a sistemática estabelecida pelo § 3o do art. 1.012, do CPC/2015, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, e não no bojo do próprio recurso. O não atendimento da regra importa em não conhecimento do pedido.
2. O caso concreto tem de ser analisado tomando por base o regramento contido na Lei Consumerista, eis que a Instituição Financeira é considerada Fornecedora de produtos e serviços, nos termos do art. 3o, do CDC, ao passo que, o cliente-correntista é considerado consumidor, nos termos do art. 2o, da mesma norma jurídica. No mesmo sentido, tem-se que a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras”.
3. O art. 1o da Lei Complementar no 1.015, de 05 de setembro de 2020, alterou parcialmente o conteúdo do art. 116, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, que trata sobre o regime civil dos servidores públicos do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, para ampliar para 40% (quarenta por cento) o limite máximo da soma das consignações admitidas em folha de pagamento, sendo, contudo, 5% (cinco por cento) destinado unicamente para saques e despesas contraídas por meio de cartão de crédito.
4. Na situação em julgamento, a soma das parcelas referentes aos contratos de empréstimos consignados, que poderiam ser descontados diretamente em folha de pagamento, contratados com o Banco recorrido, atingiram o montante abaixo do limite da margem consignável, não sendo o caso de proceder com qualquer tipo de readequação quanto a cobranças destes débitos. No que tange às demais operações financeiras, debitadas diretamente em conta corrente, tratam de linha de crédito decorrente de empréstimo pessoal, de modo que não podem ser incluídos na limitação do art. 116, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011 ou de normas congêneres.
5. No julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP, analisado sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Ministros da Segunda Seção decidiram que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema no 1085).
6. Compreende-se que os descontos realizados pelo Banco recorrido apenas proporcionam o pagamento das dívidas, anteriormente contratadas, nos estritos termos em que pactuadas, não se podendo, portanto, cogitar a hipótese de restrição ou limitação do valor recolhido, eis que a parte autora, ora recorrente, tinha plena ciência do encargo no momento da contratação.
7. Não se verifica a possiblidade de aplicação da Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), na medida em que a parte autora, ora recorrente, não teria solicitado repactuação de débitos, mas, sim, limitação de descontos em folha de pagamento e conta corrente, medidas completamente distintas. No mais, a aplicação exitosa da Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021 depende do preenchimento de inúmeros requisitos, como, por exemplo, apresentação de proposta de plano de pagamento de todos os débitos no prazo máximo de 5 (cinco) anos, o que não aconteceu.
8. Não restaram violados quaisquer princípios constitucionais, consumeristas ou civilistas, haja vista que a legislação de regência restou prontamente atendida. O autor, ora recorrente, contratou empréstimos pessoais de livre e espontânea vontade, inexistindo surpresa ou diferença naquilo que foi inicialmente pactuado.
9. Recurso parcialmente conhecido. NEGADO PROVIMENTO.